Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-88.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007890-88.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TELMA APARECIDA OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 503.817.171-00 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ––
FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por TELMA APARECIDA OLIVEIRA DO CARMO julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 1.386,17 (um mil trezentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas judiciais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento)

do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A empresa apelante alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica. Aduz que ficou demonstrado o aumento do consumo após inspeção realizada na unidade consumidora. Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente reconhecendo a exigibilidade da fatura da irregularidade constatada e cobrada
.

Sem contrarrazões (Num. 34042561 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado de indenização por danos morais adveio da cobrança
por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
de
recuperação de consumo não faturado
fundamentada em falha classificada como
medidor com a base violada,
no valor
de R$ 1.386,17 (um mil trezentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) na UC 13919-1, de titularidade da autora, ora apelada (Num. 34042546 – pág. 01). O juízo singular
decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 34042553 – pág. 05):

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de CONFIRMAR a liminar deferida e declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.386,17, ficando rejeitado o pedido de condenação em danos morais.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, devendo as despesas ser suportadas à razão de

50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.

A empresa apelante não se conforma com o decisum.

Alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica e que ficou demonstrado o aumento do consumo após inspeção realizada na unidade consumidora. No entanto, sem razão o seu inconformismo.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, recebeu da empresa concessionária de energia elétrica, notificação de anormalidade em seu medidor de energia e consequente recuperação de consumo não faturado, informando que se constatou defeito classificado como procedimento irregular no medidor.

A empresa apelante afirma que realizou todos os procedimentos legais e necessários à aferição do consumo e que a irregularidade fora constatada por fiscalização levada à efeito na UC da apelada (Unidade Consumidora no 139191-1), juntando, inclusive, fotos do terminal, para comprova-la, daí a pretensão de recuperação do consumo cobrado na fatura (Num. 34042546; Num. 34042547 – pág. 01/03).

Ora, a Resolução no 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

“II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

No caso em tela verifica-se que a Concessionária lavrou o Termo de Ocorrência no 600941 na busca de comprovar o consumo faturado, porém, como observado no referido documento (Num. 34042548 – pág. 02), não foi a consumidora, ora apelada, notificada do procedimento de inspeção no medidor de energia elétrica, visto que não assinado por ela, caracterizando-se em ato unilateral, inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL no 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução no 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao juízo, se verifica que a perícia levada a efeito pela empresa requerida não observou a cautelas legais,
razão pela qual, não se mostra necessária a reforma do
decisum,
mantido, portanto, em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, em virtude de haver o juízo singular determinado o máximo legal para os honorários sucumbenciais.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020